Tribunal: TJMT
Processo: 1004102-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1004102-36.2021.8.11.0000
PACIENTE: LUIZ CARLOS URTADO LOPES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público, DR. DIEGO RODRIGUES COSTA, em favor de LUIS CARLOS URTADO LOPES, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que indeferiu o pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas.
Afirma o impetrante, que:
“a suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tendo como vítima a Sra. Marta Pereira dos Santos e réu o assistido Luiz Carlos Urtado Lopes, seu ex-companheiro.
Os fatos teriam ocorrido no dia 25/09/2018, no Município de Cáceres/MT, tendo, supostamente, o réu atingido a vítima com um golpe, com uma arma branca, qual seja, um canivete, tendo o mesmo sido denunciado e pronunciado pelos artigo 121, §2o, incisos II e VI, c/c §2o-A, I, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal.
O paciente encontra-se preso desde 05/04/2019, justamente por cumprimento de mandado de prisão preventiva oriunda dos fatos mencionados anteriormente. Assim, há quase dois anos encontra-se privado de sua liberdade e por motivos alheios a este e à sua defesa técnica o seu julgamento não ocorreu, tendo o seu Júri sido adiado por mais de uma ocasião." (sic)
Sustenta que o julgamento perante o Tribunal do Júri havia sido designado para 03/12/2020 e posteriormente redesignando o Júri para o dia 11/03/2021, em razão do covid-19, também não se realizando na referida data, em virtude da a suspensão do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais na Comarca de Cáceres/MT, situação esta que fez o fórum fechar suas portas, novamente, ao público externo e, assim, consequentemente, prejudicou a realização de qualquer julgamento perante o Tribunal do Júri.
O turno defensivo afirma que "não pode ser responsabilizada por tais adiamentos, já que não existe amparo mínimo legal para realização de plenário virtual, não podendo, assim, ser responsabilizada por não aceitar a realização de Júri “100% virtual”, já que, reitero, o Código de Processo Penal não o prevê e o único e excepcionalíssimo ato que poderia ser realizado de forma virtual seria o interrogatório do réu, desde que respeitado os taxativos ditames dos incisos do §2o, do art. 185, do CPP." (sic)
Sustenta que a vítima não sente medo do paciente, tampouco se sente ameaçada por ele, o que invariavelmente descaracteriza a necessidade de encarceramento ainda que provisório, do beneficiário.
Pretende por fim, a liberdade provisória do paciente, e na sua impossibilidade, seja substituído o cárcere provisório, por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, oportuno ressaltar que o paciente está respondendo a ação penal pelo suposto crime de homicídio qualificado na forma tentada.
Consta da denúncia que “no dia 25/09/2018, por volta das 21:10 horas, na Rua Doutor Leopoldo Ambrosio Filho, s/n, Bairro DNER, nesta cidade e Comarca, o indiciado, praticando o crime contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, e, ainda, por motivo fútil, tentou matar Marta Pereira dos Santos, sua companheira, desferindo-lhe um golpe com uma arma branca, vindo a atingir as regiões infrahioidiana, carotidiana e cervical — Laudo de Exame de Lesão Corporal de fls. 15/18-v, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.
Segundo apurado, no dia dos fatos a vitima voltava para sua residência quando o indiciado questionou-a sobre a demora em retornar e a acusou de tê-lo traído. Ato continuo, desferiu um golpe de canivete em seu pescoço, evadindo-se do local em seguida. A Policia Militar foi acionada ao local e encaminhou a vitima ate o Hospital Regional, onde ela foi socorrida.
Desse modo, nota-se que o crime foi cometido por motivo fútil, em razão do indiciado acreditar que a vitima o estava traindo e também para que ela parasse de ingerir bebida alcoólica com outro homem, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar e, ainda, que o crime não se consumou por circunstancias alheias a vontade do indiciado, devido ao imediato socorro prestado a vitima” (sic)
Ao indeferir o último pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente, a magistrada de origem, fundamentou que:
“Preliminarmente, saliente-se que foi decretada a prisão preventiva do pronunciado, com mandado cumprido em 05/04/2019, sendo sua prisão reavaliada em 23/09/2020 por ocasião da pronúncia, em 16/11/2019, após pedido de revogação, 13/05/2020 no julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, e, ainda, no dia 03/09/2020, quando foi indeferido pedido de relaxamento da prisão e, mais uma vez, efetuada a reavaliação da prisão do autuado.
Nesse diapasão, alega a defesa a ilegalidade superveniente na manutenção da prisão do acusado, em razão do excesso de prazo, formulando, subsidiariamente, pedido de substituição por medidas cautelares diversas. Todavia, sem razão a Defesa. Senão vejamos:
Foi decretada a prisão preventiva em desfavor do pronunciado, como garantia à ordem pública, aplicação da lei penal e garantia da integridade física e psicológica da vítima (CI 245093). Da análise dos autos, verifica-se ainda presentes a contemporaneidade e necessidade da medida.
Isto pois, consta dos autos que o pronunciado teria tentado ceifar a vida da vítima, sua companheira, com golpe de arma branca desferido em seu pescoço, motivado por ciúmes.
Destarte, é de rigor reconhecer a existência de prova da materialidade do crime, ante os elementos probatórios constantes dos autos e indícios suficientes de autoria delitiva, tanto que o mesmo foi pronunciado e a decisão mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Nesta toada, pelo modus operandi que evidencia a gravidade concreta e periculosidade do agente, demonstrando a necessidade e atualidade da medida para garantir a ordem pública, e, principalmente, para garantir a integridade física da vítima, porquanto há nos autos elementos bastantes que comprovem que a liberdade do autuado gera risco à vida da vítima, ante as notícias de agressões pretéritas, o que demonstra verdadeira “escalada criminosa” eis que, desta vez, teria o pronunciado tentado ceifar a vida de sua companheira lhe desferindo um golpe de faca no pescoço, restando, portanto, insuficientes a aplicação das cautelares diversas da prisão.
Em que pese as afirmações da Defesa de que a própria vítima teria afirmado não mais temer o pronunciado, as circunstâncias do caso concreto demonstram que o jus libertatis deste ainda coloca concretamente a vítima em risco. Conforme declarações da vítima perante a autoridade policial (fl. 18, id. 37298143), o mesmo já teria lhe agredido por outras vezes antes do ocorrido e, mesmo após ter lhe desferido o golpe com faca no pescoço, em dias posteriores, ainda teria passado em frente a sua casa lhe ameaçando, dizendo que não a deixaria em paz.
Ademais, as condições pessoais favoráveis do pronunciados, por si só, não levam a inexorável revogação da prisão legalmente decretada, conforme enunciado no 43, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
(...) Ademais, malgrado as alegações da Defesa de que há a superveniente ilegalidade na prisão do pronunciado por excesso de prazo, em razão da impossibilidade de realização da sessão de julgamento na data anteriormente designada, cediço que tampouco há qualquer desídia do Judiciário.
Primeiramente, a pronúncia prolatada em 23/09/2020, supera quaisquer alegações de excesso de prazo anteriores, conforme entendimento contido na Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”
Outrossim, designada a sessão de julgamento, esta restou frustrada, porque, à época, o fórum ainda não estava no estágio final de reabertura escalonada, o que impossibilitaria a entrada dos jurados em suas dependências, e, também, não houve o preenchimento do quórum necessário (id. 44921061). Aliás, frise-se que, hodiernamente, houve nova regressão das etapas de reabertura do fórum desta urbe, pelo que, novamente, resta proibida a entrada de público externo em suas dependências.
Destaca-se que em razão da pandemia pela covid-19, este Juízo, justamente para assegurar a celeridade e julgamento ágil do processo, intimou as partes nos autos do processo no 56- 71.2019.8.11.0006, para que, ante a impossibilidade de realização do julgamento presencial (tal como acontecera nestes autos), manifestassem concordância para sessão plenária de forma inteiramente virtual, assegurando-se, assim, as medidas sanitárias de prevenção ao contágio pelo vírus. No entanto, naqueles autos supramencionados, a defesa manifestou-se contrária a videoconferência, portanto, ciente de que tal entendimento retardaria sobremaneira o julgamento de seu assistido, réu preso. Por essa razão, o feito deve aguardar o julgamento já designado ou, faculta-se à defesa técnica, concordar com o julgamento por videoconferência, cuja sessão poderá ser , inclusive, antecipada.
Sabendo de tal entendimento da defesa, principalmente em razão da evolução novamente crescente de casos de covid-19 nesta Comarca, a sessão plenária foi redesignada para março/2021, quando então, possivelmente, teremos uma situação sanitária que permita a realização do julgamento sem risco de contaminação de todos os atores envolvidos no sistema de justiça criminal.
(...) Ante o exposto, mormente por estarem presentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão decretada, não havendo causa superveniente modificativa nos termos do Art. 316 do CPP, em consonância ao parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de relaxamento e revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, não havendo que se falar em constrangimento ilegal e excesso de prazo para o julgamento redesignado em razão da COVID19." (sic - destaquei)
Analisando os autos, observo 03 questões que necessitam de abordagem;
Primeiramente, no que importe ao alegado excesso de prazo, observo que após a não realização do Júri no dia 11/03/2021, o impetrante, preferiu se dirigir diretamente a este segundo grau de jurisdição e não ao juízo da causa, pretendendo um “atalho”.
Como o próprio interessado salientou, a sessão do Tribunal do Júri não se realizou na data supramencionada, em razão das novas exigências sanitárias objetivando conter o avanço da contaminação do Covid-19, que culminou com a suspensão das audiências e sessões presenciais, sendo ofertado ao paciente e sua defesa, a possibilidade de realização do Júri Virtual, porém como o próprio turno defensivo salientou, esta opção foi rechaçada pela defesa do paciente/pronunciado.
Diante do quadro posto, não observo desídia por parte do Poder Público, no sentido de retardar a marcha processual, pelo contrário, observo uma tentativa do juízo da causa, de dar prosseguimento ao feito, porém a opção apresentada, foi rejeitada pelo turno defensivo, no caso, a realização da sessão do Tribunal do Júri, de forma virtual.
Ademais, não se pode ignorar que o avanço desenfreado da contaminação pelo Covid-19, tem exigido esforços redobrados de toda a sociedade, sendo o Poder Judiciário, também chamado a promover medidas que visem o não alastramento da doença e consequentemente, a diminuição da quantidade de vítimas.
Em suma, a pandemia do Coronavírus, como é sabido, tem demandado um esforço quase desumano aos órgãos gerenciados, fiscalizadores e de execução das politicas públicas e particulares, não so no Brasil, como no mundo todo, exigindo uma modificação, ainda que temporária em toda a sistemática de administração e gerenciamento dos procedimentos dentro da Justiça, do Legislativo e do Executivo.
Dessa forma, não há falar em excesso de prazo, ao menos por ora.
Segundo, constato que o paciente foi pronunciado, por supostamente ter atentado contra a vida da vítima, então sua companheira, a atingindo no pescoço com um canivete, motivado por ciúmes.
Diante dessa situação, a informação trazida pelo turno defensivo, de que a vítima não se sente ameaçada pelo beneficiário, é elemento inócuo, visto que a motivação passional possui elementos que dificilmente se dissolvem com o tempo.
Terceiro, analisando os autos, tenho que os elementos atinentes ao artigo 312 do Código de Processo Penal, encontram-se indicados pela autoridade, tida como coatora, como a autoria e a materialidade delitiva, o risco à integridade física e psicológica da vítima, e o risco de reiteração delitiva, visto que conforme os dados dos autos, a vítima já foi anteriormente agredida e ameaçada pelo paciente.
Do mesmo modo, a presença dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, inviabiliza a substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares doversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 12 de março de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator